Tribunal: TJSP
Processo: 1000535-69.2019.8.26.0575
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SÃO JOSÉ DO RIO PARDO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BENEFÍCIO NO GRAU MÉDIO QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA PERICIAL PRODUZIDA – PAGAMENTO SOMENTE DESDE A DATA DO LAUDO AFERIDOR – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.